Tribunal: TJSP
Processo: 1013092-87.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Não se vislumbra a inadequação da via eleita se o autor cumpriu com a determinação judicial e propôs ação visando a reparação dos danos causados pela obra da ré. 3. O simples fato de

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Não se vislumbra a inadequação da via eleita se o autor cumpriu com a determinação judicial e propôs ação visando a reparação dos danos causados pela obra da ré. 3. O simples fato de ter sido pleiteada a concessão de liminar a fim de revogar a tutela de urgência concedida na ação de obrigação de fazer, por si só não desnatura o objeto da presente demanda indenizatória, podendo o juízo de primeiro grau indeferir a liminar pretendida e prosseguir com a devida instrução processual e análise do mérito. Sentença de extinção reformada. Recurso provido para conceder a justiça gratuita ao apelante e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013092-87.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
ROGERIO
TOMIO
NAKAGAWA,
é
apelado
ABSOLUTA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013092-87.2020.8.26.0564 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 1a Vara Cível
Apte.: Rogerio Tomio Nakagawa.
Apda.: Absoluta Construtora e Incorporadora Ltda.
Juíza de 1o grau: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 29/09/2020
VOTO No 47.534
EMENTA: DIREITO DE VIZINHANÇA. REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se pelos
elementos dos autos, resta evidenciado o estado de
necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária. 2. Não se vislumbra a
inadequação da via eleita se o autor cumpriu com a
determinação judicial e propôs ação visando a reparação dos
danos causados pela obra da ré. 3. O simples fato de ter sido
pleiteada a concessão de liminar a fim de revogar a tutela de
urgência concedida na ação de obrigação de fazer, por si só
não desnatura o objeto da presente demanda indenizatória,
podendo o juízo de primeiro grau indeferir a liminar
pretendida e prosseguir com a devida instrução processual e
análise do mérito. Sentença de extinção reformada. Recurso
provido para conceder a justiça gratuita ao apelante e
determinar o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 173 que extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, ante
a inadequação da via eleita.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado
requerendo inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita, uma
vez que se encontra desempregado, dependendo de empréstimos para a
manutenção de suas despesas. Aduz que trouxe ao feito planilha
demonstrando valores disponíveis e que foram obtidos através de
empréstimos, bem como seus gastos mensais atuais e respectivos
comprovantes de pagamento, o que torna evidente que não possui recursos
para o sustento de sua família no prazo de trinta dias. Entende que a
presunção de pobreza não pode ser afastada por meros indícios e que a
contratação de advogado particular não retira a possibilidade de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013092-87.2020.8.26.0564 -Voto no
3
da benesse. Salienta que teve seu direito de defesa cerceado, pois não lhe
foi dada a oportunidade de recorrer da decisão que indeferiu o pedido de
justiça gratuita. No mérito, assevera que se a via eleita (procedimento
comum com perdido de liminar) não fosse adequada para suspender a
ordem judicial concedida em outro processo, cuja distribuição deste feito foi
por dependência àquele, bastava negar a liminar e passar à análise do
mérito da ação. Esclarece que na ação principal de obrigação de fazer
proposta pela ré, o recorrente apresentou reconvenção postulando a
reparação dos danos sofridos, porém o pleito reconvencional foi indeferido,
sendo então proposta a presente demanda. Além disso, se a ação de
reparação de danos não é via correta para pleitear o prejuízo sofrido em
virtude da obra realizada pela requerida, indaga qual seria a demanda
adequada para fazer valer o seu direito. Observa que o indeferimento de
pedido de liminar não impede a apreciação do mérito da ação, até mesmo
porque é claro o seu interesse processual em ser reparado pelos danos
causados em seu imóvel. Enfatiza que a ação cautelar de produção
antecipada de provas proposta há longo tempo pelo apelante demonstrou
através do laudo pericial as avarias no imóvel provocadas pela obra da ré.
Colaciona julgados. Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim
de conceder o benefício da justiça gratuita e anular a sentença extintiva do
feito, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Sem contrarrazões por não formada a relação
jurídico processual com a citação, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente é o caso de conceder o benefício da
gratuidade processual ao apelante.
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013092-87.2020.8.26.0564 -Voto no
4
Verifica-se ainda, conforme o § 3o do artigo 99 em
comento, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
E de acordo com os documentos carreados pelo
requerente, principalmente as cópias das declarações do imposto de renda,
extratos bancários e da CTPS onde consta que o requerente se encontra
desempregado desde o mês de novembro/2019 (fls.40/42), me parece que o
apelante faz jus ao benefício.
Assim, se pelos elementos dos autos, resta
evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder
o benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver
elementos para tal, impugnar o benefício.
Portanto, o benefício deve ser concedido ao
apelante.
No mérito, o recurso merece prosperar para
anular a sentença extintiva do feito.
Trata-se de ação de reparação de danos
materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela, proposto pelo
autor em razão de problemas causados em seu imóvel por conta da
edificação construída pela requerida no terreno lindeiro. Trouxe o requerente
o laudo pericial produzido na ação cautelar de produção antecipada de
provas (Processo no 1012979-46.2014.8.26.0564) a fim de demonstrar que
desde o ano de 2015 os danos se agravaram com o passar do tempo.
Respeitado o entendimento da ilustre magistrada
sentenciante no meu sentir não era o caso de extinção da ação por
inadequação da via eleita.
É certo que há outra demanda a qual o presente
feito
fora
distribuído
por
dependência

(Processo
no
1000400-56.2020.8.26.0564), proposta pela empresa requerida contra o
apelante, consistente na obrigação de fazer para que o mesmo permita a
realização de obras emergenciais reparadoras em seu imóvel em razão de
problemas causados pela construção efetuada pela construtora. Por
sentença proferida naquela ação, foi determinado que o apelante permita a
entrada da apelada em sua residência para a construção de rufo/calha e
aplicação de manta de vedação na extensão do muro divisório (fls.
1743/1745).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013092-87.2020.8.26.0564 -Voto no
5
Constou ainda que, ao contestar o feito na ação
de obrigação e fazer, o apelante ofertou reconvenção, narrando todos os
problemas causados em seu imóvel pela obra realizada pela requerida,
pugnando pela devida reparação dos danos.
Ocorre que ao extinguir o pleito reconvencional
na ação de obrigação de fazer, o juízo “a quo” foi claro ao justificar a
necessidade de propositura de ação indenizatória pelo apelante, uma vez
que naquela ação apenas se pretendia a realização de obras emergenciais.
Nesse sentido bem observou a magistrada na
ação de obrigação de fazer:
“3. Indefiro o processamento da reconvenção, por falta de
amparo legal.
Trata-se aqui de ação de obrigação de fazer para a permissão
da entrada de profissionais para a realização de obra
emergencial no imóvel dos réus
A reconvenção tem objeto muito mais amplo e pretende a
análise da obra do empreendimento imobiliário efetuado pela
autora, com impactação do solo, envolvendo eventuais danos
morais, o que deve ser objeto de ação própria.
A questão aqui tratada diz respeito, apenas, ao risco existente
caso não seja realizada a obra emergencial proposta na inicial,
se justificada a negativa do réu o não em permitir a sua
realização.
As questões envolvendo a obra realizada pela autora já foram,
inclusive, objeto de outra ação pelo réu Rogério, que deve
demandar ação indenizatória, se o caso, com rito e prova
diversa desta ação.
Rejeito, pois, a reconvenção, nos termos do artigo 485, I, do
CPC.” (fls. 1677)
E diante da determinação legal, o apelante
propôs a presente demanda, inclusive com a distribuição por dependência
ao referido processo no 1000400-56.2020.8.26.0564 de obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013092-87.2020.8.26.0564 -Voto no
6
Assim, não se vislumbra a inadequação da via
eleita se o autor cumpriu com a determinação judicial e propôs ação visando
a reparação dos danos causados pela obra da ré.
O simples fato de ter sido pleiteada a concessão
de liminar a fim de revogar a tutela de urgência concedida na ação de
obrigação de fazer, por si só não desnatura o objeto da presente demanda
indenizatória, podendo o juízo de primeiro grau indeferir a liminar pretendida
e prosseguir com a devida instrução processual e análise do mérito, como
bem salientou o apelante.
Observo ainda, que da análise da vasta
documentação acostada aos autos, de fato se verifica a presença de vários
problemas na residência do autor desde o ano de 2015, de modo que
plenamente justificável a propositura da presente demanda a fim de apurar
se os aludidos problemas decorrem da obra realizada pela ré no imóvel
lindeiro.
Dessa forma, entendo por prematura a extinção
do feito, eis que não se evidencia a inadequação da via eleita pelo autor,
devendo os autos retornarem à origem para a devida instrução processual.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder ao autor o benefício da justiça gratuita e anular a sentença que
extinguiu o feito, determinando o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica